Tribunal: TJMT
Processo: 1015111-30.2025.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015111-30.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. V. F. C. - CPF: 127.556.781-94 (APELADO), VILSON CARLOS FACIN - CPF: 545.873.289-87 (APELADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE NETO COMO DEPENDENTE. GENITORA JÁ INSCRITA COMO DEPENDENTE DO TITULAR. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO TERMO "CONSUMIDOR". PROTEÇÃO LEGAL AO RECÉM-NASCIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de inclusão de menor como dependente no plano de saúde de titularidade de seu avô, sendo a genitora do menor já inscrita como dependente no mesmo plano, tendo a operadora negado o pedido sob alegação de ausência de previsão contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de inclusão do neto do titular do plano de saúde, filho de dependente já inscrita, como beneficiário dependente, mesmo diante da alegada ausência de previsão contratual expressa.

III. Razões de decidir

3. O art. 12, III, "b", da Lei no 9.656/98 assegura a inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, no plano de saúde como dependente, sendo que o termo "consumidor" abrange tanto o titular quanto o dependente, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS permite a inclusão de dependentes até o terceiro grau de parentesco com o beneficiário titular, reforçando a proteção legal conferida ao recém-nascido.

5. Cláusulas contratuais que restringem direitos legalmente assegurados são consideradas abusivas e nulas de pleno direito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre operadoras de planos de saúde e seus beneficiários (Súmula 608/STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o percentual fixado na sentença
.

Tese de julgamento:
"1. É juridicamente possível a inclusão de recém-nascido, filho de dependente, como beneficiário em plano de saúde individual contratado pelo avô, titular do plano, nos termos do art. 12, III, 'b', da Lei no 9.656/1998. 2. A ausência de previsão contratual expressa não pode restringir direito assegurado por norma legal e interpretado de forma ampliativa pela jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/98, art. 12, III, "b"; CDC, art. 51; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2049636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25/04/2023; STJ, AgInt no REsp 2.101.057/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19/03/2024; Súmula 608/STJ; TJ-MT, AI 10020624220258110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
VILSON CARLOS FACIN
e seu neto menor
T.V.F.C.
.

Conforme consta dos autos, o primeiro autor é titular do plano de saúde "Unimais Nacional Familiar Coparticipado" e teve negado o pedido de inclusão de seu neto recém-nascido (segundo autor) como dependente. A ré justificou a negativa na ausência de previsão contratual. A tutela de urgência foi deferida (id. 211678588) para determinar a imediata inclusão do menor. A ré interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado efeito suspensivo pelo E. TJMT.

Em contestação, a ré defendeu a legalidade da negativa, amparada no contrato e na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial (id. 221913900), confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a ré na obrigação de fazer consistente em manter o menor inscrito como dependente no plano de saúde de titularidade de seu avô, nas mesmas condições de cobertura contratada, mediante o pagamento da respectiva contraprestação pecuniária pelos autores.

Inconformada, a apelante interpôs recurso (id. 224424177) alegando, em síntese, que não há previsão para a inclusão de netos como dependentes, sendo esta possibilidade restrita aos familiares expressamente previstos no contrato, tais como cônjuge, companheiro(a), filhos e enteados. Sustenta que a ampliação interpretativa adotada na sentença viola o princípio da legalidade (art. 5o, II, CF) e impõe obrigação ao plano de saúde que não está prevista em lei. Argumenta que o art. 5o, inciso VII, da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS prevê a possibilidade de ampliação da cobertura assistencial para o grupo familiar do titular, desde que tal opção esteja expressamente prevista no contrato, o que não ocorre no presente caso.

Em contrarrazões (id. 228446689), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que o direito do menor não nasce do contrato, mas sim da Lei no 9.656/1998, norma cogente que não pode ser afastada por cláusula contratual. Afirmam que o STJ consolidou entendimento no sentido de que a operadora é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde na condição de dependente.

Preparo devidamente recolhido (id. 358484399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
VILSON CARLOS FACIN
e seu neto menor
T.V.F.C.
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão do menor, neto do titular do plano de saúde e filho de dependente já inscrita, como beneficiário dependente no plano de saúde.

As relações entre operadoras de planos de saúde e seus beneficiários são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência, inclusive do STJ (Súmula 608: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
").

É incontroverso nos autos que o apelante
VILSON
possui contrato com a apelante (id. 358481425), sendo que
sua filha, genitora do menor
,
é sua dependente, conforme cartão juntado em id. 358481421.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
a opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo "consumidor", possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado
" (STJ - REsp: 2049636 SP 2021/0008162-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

Pelo entendimento do STJ, a Lei no 9.656/98, em seu art. 12, III, "a", ao empregar o termo "consumidor", possibilita a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado.

Assim, o neto titular, filho do dependente do plano de saúde pode ser incluídos como dependente no plano, nos termos dos arts. 12, III, alínea b da Lei 9.656/98:

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguro privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
(...)
III – quando incluir atendimento obstétrico:
(...)
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;"

Insta salientar que o art. 5o, da Resolução No 557/2022 da ANS (Agência Nacional de Saúde), permite a inclusão de dependentes até o terceiro grau de parentesco com o beneficiário titular, veja-se:

"Art. 5o Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
§ 1o O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente:
(...)
VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores.
§ 2o O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do § 1o deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano privado de assistência à saúde."

O mesmo entendimento é seguido pelo art. 21, II e III da RN-ANS no 465/2021:

"Art. 21. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no art. 19, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, devendo garantir cobertura para:

(...)

II - assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular; e

III - opção de inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou adoção".

Como especificado anteriormente, a opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo "consumidor", possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado.

Ademais, a negativa da operadora, fundada em ausência de previsão contratual, mostra-se abusiva frente ao ordenamento jurídico vigente, que não admite cláusulas restritivas de direitos legalmente assegurados.

Assim, a argumentação da agravante de que o contrato não prevê a inclusão de netos como dependentes não pode prevalecer diante da interpretação dada pelo STJ ao dispositivo legal, pois as cláusulas contratuais não podem restringir direitos assegurados por lei, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. ÍNDOLE ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

É entendimento desta Corte Superior que se deve "assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser
do consumidor titular OU do consumidor dependente
(art. 12, III, b da Lei no 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS no 465/2021)", e que "a opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente
" (REsp 2.049.636/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. Agravo interno desprovido". (AgInt no REsp n. 2.101.057/SP - Relator Ministro Raul Araújo - 4a Turma - j. em 19/03/2024 – destaquei).

Ao apreciar recurso idêntico, esta Cãmara assim se posicionou:

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"1 . É juridicamente possível a inclusão de recém-nascido, filho de dependente, como beneficiário em plano de saúde individual contratado pelo avô, titular do plano, nos termos do art. 12, III, ‘b’, da L. no 9.656/1998 . 2. A ausência de previsão contratual expressa não pode restringir direito assegurado por norma legal e interpretado de forma ampliativa pela jurisprudência do STJ."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10020624220258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026